Tribunal: TJDFT
Processo: 0750592-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0750592-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL E FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINTTEL/RJ DESPACHO FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido das agravantes para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, inscrita na OAB/DF sob o no 17.313, considerando as procurações de ID 35847296 e ID 35848665 juntadas aos autos. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020